Tribunal: STF
Processo: ARE 1418811
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NÃO OBSERVADO PELA FONTE PAGADORA. APLICABILIDADE IMEDIATA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. REDEFINIÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE NÃO SE SUJEITA AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO OU DA COISA JULGADA E NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. EM SENDO OS JUROS DE MORA CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL E INTEGRANDO OS PEDIDOS IMPLÍCITOS, POSSUEM NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. E, POR ISSO, PODEM SER ANALISADOS ATÉ MESMO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 9 – ID: 0711e666)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 25, § 1°, 37, X e XI, e 93, V e IX, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 4de86ddf) 



    Nas razões recursais, explica-se que a discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira.



    Destaca-se que o disposto no art. 37, XI, da CF não é norma autoaplicável e que a fixação do teto remuneratório estadual depende de norma local em decorrência da autonomia do ente. Alega-se, ainda, que nos termos do art. 93, V, da CF, o reajuste dos magistrados estaduais não é automático e depende de lei específica. 



    Questiona-se, também, a possibilidade de o CNJ, que tem função administrativa no âmbito do Poder Judiciário, determinar reajuste imediato dos subsídios dos magistrados estaduais conforme reajustamento dos subsídios dos Ministros do STF. Alega-se violação ao pacto federativo, à autonomia dos entes da federação e à independência dos Poderes. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, afasto a alegada deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou que o estado do Rio Grande do Norte adotou o subteto remuneratório único para seus servidores tendo como parâmetro o subsídio dos desembargadores estaduais. Assentou ainda, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante dos autos, que o servidor faz jus à percepção das diferenças salariais entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago, tendo em vista o aumento do teto. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “[…] “Trata-se de Ação na qual a parte autora, na condição de servidor estadual, pretende a readequação do redutor constitucional aplicado sobre sua remuneração, com observância do parâmetro que está em vigor desde janeiro de 2019, em decorrência da majoração do teto remuneratório constitucional estadual, considerando o subsídio mensal vigente dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com o pagamento das respectivas diferenças entre o valor efetivamente pago e o valor que entende que lhe seria devido. 



    [...]



    Registre-se também que o Supremo Tribunal Federal, no RE 560067, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 33376, com o advento da EC 41/2003, fez desaparecer o óbice quanto à inclusão das vantagens de natureza pessoal para fins de aplicação do teto-limite estatuído no art. 37, XI, da Carta Magna, como se pode aferir pelo julgado abaixo em destaque: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO: INCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, as vantagens pessoais, de qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República." (STF, Primeira Turma, RE 560067 AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, votação unânime, PUBLIC 13-02-2009)".



    Ademais, em fevereiro de 2015, ao julgar a ADI 4.900/DF, o STF também decidiu, acerca dos parâmetros remuneratórios do servidor público, que o teto geral dos Ministros do STF é aplicável no âmbito da União, cabendo, portanto, a cada ente da federação (Estados e Distrito Federal) dispor de regras próprias. 



    Posteriormente, após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores estaduais fixados em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 



    [...] 



    Nesse aspecto, há que se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, publicada no DOU de 27.11.2018, o subsídio dos Ministros do STF passou a corresponder a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual teria havido alteração do teto salarial para os funcionários do Estado (de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,22). 



    Observa-se, dessa maneira, que Estado do Rio Grande do Norte optou por definir um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que atualmente corresponde a R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil reais, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados. 



    Estar-se-á, portanto, diante de uma norma constitucional de eficácia plena, de aplicação e efeitos imediatos, a ser obrigatoriamente observada pelo Estado do Rio Grande do Norte para todos os seus servidores, com exceção dos Deputados Estaduais. 



    O requerido assevera, que a Resolução 01/2015 do TJRN, assim como a liminar proferida pelo CNJ, no pedido de providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000, afrontaria a CF/88. 



    Neste aspecto, impõe-se esclarecer que vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de forma que a decisão proferida pelo CNJ restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor, inclusive, sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. 



    A determinação do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN mostra-se relevante sob o aspecto jurídico, pois tem previsão constitucional, assim como do ponto de vista político, sendo considerada um avanço para a autonomia e independência do Judiciário que ficará menos vulnerável às interferências de ordem política nas negociações com as Assembleias e com os Executivos estaduais, sendo perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes e com as disposição constitucionais em vigor. 



    Entretanto, analisando detidamente os contracheques apresentados, verifico que o ente demandado está violando o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do valor do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado "ABATE TETO" ou "REDUTOR ART 37/CF" na remuneração do Autor, o que implica em redução de remuneração de servidor público. 



    Afinal, no mês de janeiro de 2019 (Id. 52323342), o total de vantagens da parte autora redundou na quantia (bruta) de R$ 32.922,40 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), tendo sido descontado, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, ou seja, a título de abate-teto, cerca de R$ 2.451,29 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), resultando, dessa forma, em teto salarial no valor de R$ 30.471,11 (Tinta mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), ficando, desta forma, aquém do limite estabelecido em vigor, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    Desse modo, há de se concluir que o autor faz jus a percepção das diferenças salariais entre o valor devido (R$ 35.462,22) e o que lhe foi efetivamente pago, desde o mês de janeiro de 2019 até junho de 2019, tendo em vista que foi implantado no mês de julho de 2019.” [...]” (eDOC 9 – ID: 0711e666, p. 7-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 1289335 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020). 



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.06.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: 0711e666, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente